Tribunal: CARF
Processo: 15169.000138/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000138/2015-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.638 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Data do fato gerador: 20/03/2002
CPMF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. MULTA. CABIMENTO. MP No 2.037-21, DE 2000.
O lançamento da multa por atraso na entrega das declarações da CPMF com
vencimento anterior a 28/08/2000, fundamenta-se no art. 11 do Decreto-Lei no
1.968, de 1982, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de
1983, por força do disposto no art. 5o, §3o, do Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 28/08/2000, inclusive, a multa por
atraso na entrega das declarações da CPMF está prevista no art. 47 da MP n°
2.037-21/2000, que corresponde, atualmente, ao art. 46 da MP no 2.158-35, de
2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000138/2015-58
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 204-03.320, de 02 de julho de 2008, proferido pela Quarta
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3402-
005.373, de 20 de junho de 2018. Os julgados receberam ementas nos seguintes termos:
Acórdão no 204-03.320
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira – CPMF
Data do fato gerador: 20/03/2002
RECURSO DE OFÍCIO.
Confirma-se a decisão de Primeira Instância que tenha aplicado corretamente a lei ao
caso concreto.
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE
Rejeitada a arguição de nulidade da decisão de primeiro grau, por não ficar comprovada
a situação que a fundamentou.
CPMF.
MULTA
REGULAMENTAR.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÕES.
As declarações de informações relativas à CPMF foram instituídas com base no art. 11
da Lei n° 9.311/96, não se lhes aplicando as disposições do art. 5o do Decreto-Lei n°
2.124/84. Somente se aplica a multa prevista no art. 47 da Medida Provisória n° 2037-
21, de 25 de agosto de 2000, para as declarações cujos prazos de entrega se tenham
vencido após esta data. Anteriormente, não há multa a ser aplicada.
RO Negado e RV Provido em Parte
Acórdão de Embargos no 3402-005.373
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 20/03/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA
DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificada contradição na decisão embargada, acolhem-se os embargos de declaração
para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

Embargos Acolhidos
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os presentes autos são a reconstituição de autos extraviados no processo
administrativo no 16327.000892/2002-76.
A FAZENDA NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial com relação à aplicação da multa decorrente da falta de entrega de Declarações
de CPMF no prazo legal, inclusive para o período anterior ao advento da MP no 2.037/2001. Para
comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 202-19.096 e
202-17.385.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de 19 de
novembro de 2018, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção, por
considerar como comprovada a divergência jurisprudencial, nos seguintes termos:
O acórdão recorrido decidiu pelo não cabimento da exigência de multa por
atraso na entrega da declaração de CPMF antes do advento da MP no
2.037/2001, sob o fundamento que os Decretos-lei no 1.968/82 e no 2.124/84
não dariam amparo legal à exigência da referida multa, conforme se pode aferir
na própria ementa do julgado.
Por sua vez, em ambos os acórdãos paradigmas trazidos pela Recorrente as
respectivas Turmas julgadoras mantiveram a cobrança da multa por atraso na
apresentação de declaração de CPMF em relação a períodos anteriores ao
advento da MP no 2.037/2000, em face da previsão do art. 11 do Decreto-Lei no
1.968/82 e do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84.
Assim, há divergência de entre os acórdãos recorrido – que afastou a multa
por atraso na entrega da declaração de CPMF para os períodos anteriores ao
advento da MP no 2.037/2001, por suposta ausência de amparo legal - e os
paradigmas, que mantiveram a multa mesmo para os períodos anteriores ao
advento da citada MP, por entenderem que os Decretos-Lei no 1.968/82 e no
2.124/84 dariam amparo legal para tal exigência.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015.
2
Mérito
A controvérsia cinge-se à questão da obrigatoriedade de apresentação das
declarações da CPMF antes Medida Provisória no 2.037-21, de 25/08/2000, publicada no DOU
de 28/08/2000, que estatuiu nova forma de cálculo para as multas por atraso nas declarações da
CPMF, com base no art. 5o do DL no 2.124/84 e na exigência da multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 11 do DL no 1.968/82.
A matéria foi analisada pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
acórdão no 9303-002.254, de 08 de março de 2013, com relatoria do voto vencedor pelo ilustre
Conselheiro Júlio César Alves Ramos, cujas razões de decidir passam a integrar o presente
julgado, para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional:
[...]
A maioria do colegiado dissentiu do voto do i. relator e manteve o
entendimento esposado no acórdão hostilizado pela Fazenda, da lavra da i.
Conselheira Nayra Bastos Manatta. Nele, a n. relatora cita voto meu em que
concluí pela inaplicabilidade das disposições do Decreto-lei 1.968/82 ao caso
concreto, provável motivo pelo qual fui designado para a redação do acórdão.
Faço-o pela reprodução das considerações ali expendidas, das quais não me
afastei apesar do brilhantismo com que o douto relator de agora enfrentou o tema.
Transcrevo:
A matéria controversa, qual seja, a exigibilidade de multa pelo não
cumprimento das obrigações acessórias relativas à CPMF é de fato bastante
conturbada. Vale, por isso mesmo, tentar um breve apanhado histórico das
normas que trataram do assunto de modo a que se possa formar adequado
entendimento sobre ele.
A obrigação de as instituições financeiras prestarem informações à SRF foi
estabelecida no art. 11 da Lei 9.311/96, verbis
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da
Receita Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e
registros, bem como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à
identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicada à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização
para constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização
para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de
crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do
procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o
disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores. (Redação dada pela Lei no 10.174, de 2001)
§ 4° Na falta de informações ou insuficiência de dados necessários à
apuração da contribuição, esta será determinada com base em elementos de que
dispuser a fiscalização.
Como destacado em negrito, a autorização para fixar a periodicidade da
prestação de informações foi deferida ao Ministro de Estado da Fazenda e não ao
Secretário da Receita Federal. Isso não obstante, o § 1o autorizou este último a
estabelecer obrigações acessórias com o objetivo de possibilitar as atividades de
tributação, fiscalização e arrecadação conferidas a este órgão.
Com base na autorização do § 2o, foi editada a Portaria MF no 106/97, que
estabeleceu, em seu art. 1o:
Art. 1o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF prestarão à Secretaria da
Receita Federal as seguintes informações sobre cada contribuinte:
I - no de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes ­ CGC;
II - valor global, em cada mês, das operações sujeitas à retenção da
contribuição, observado o disposto no § 2o;
III - valor da contribuição retida no período citado no inciso anterior.
§ 1o As informações de que trata este artigo serão:
a) totalizadas sob um único código, quando o contribuinte não estiver
obrigado a inscrever-se no Cadastro de Pessoas Físicas, ou no caso de liquidação ou
pagamento de créditos, direitos ou valores de que trata o inciso III do art. 2o da Lei no
9.311, de 1996, de montante igual ou inferior a R$ 10.000,00;
b) prestadas em meio magnético, de acordo com as especificações a
serem baixadas pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo os dados
referentes a cada trimestre do ano-calendário de 1997 e ao bimestre janeiro e
fevereiro de 1998;
c) entregues até o último dia útil do mês subseqüente ao dos prazos
previstos na alínea "b".
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

§ 2o Os dados referentes a determinado mês abrangerão os períodos de
apuração encerrados no respectivo mês, sendo informadas no mês subseqüente
as operações realizadas em períodos fracionários.
Como se observa, a Portaria:
 somente instituiu obrigação de prestação trimestral de informações;
não estabeleceu qualquer penalidade conseqüente ao seu
descumprimento.
 incluiu a obrigação de informar o montante da contribuição retido de
cada contribuinte, o que não constava da lei.
A Medida Provisória (MP) 2037-21, publicada em 25 de agosto de 2000,
dispôs, em seu art. 47:
Art. 47. O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da
Lei no 9.311, de 1996, sujeita as pessoas jurídicas referidas no art. 45 às
multas de:
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas,
incompletas ou omitidas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no inciso anterior, se o formulário ou
outro meio de informação padronizado for apresentado fora do período
determinado.
Parágrafo único. Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício, ou se, após a intimação, houver a apresentação
dentro do prazo nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade.
No art. 52 da mesma MP consta a determinação de que ela entrará em
vigor na data de sua publicação, não havendo indicação especial quanto à
produção de efeitos do art. 47, devendo-se entender que ele produz efeitos
igualmente a partir da data de publicação da MP. Não vemos, pois, como
fazê-lo retroagir a fatos geradores anteriores à data de publicação daquela MP.
Nesse passo, sabendo-se que estamos tratando de obrigação acessória,
cumpre um parêntese para pesquisar qual seria o fato gerador que consta no auto de
infração discutido. Nesse sentido, o art. 115 do Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
O mesmo código disciplina em seu art. 113:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Destarte, o objeto de nossa discussão é uma obrigação principal decorrente do
descumprimento de uma obrigação acessória, cabendo perquirir qual o seu fato
gerador de modo a dar azo à aplicação do art. 144 do mesmo CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último
caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o
fato gerador se considera ocorrido.
Portanto, a pergunta é: quando nasceu a obrigação principal de que aqui se
cuida? Entendemos que a resposta correta é o vencimento do prazo para
apresentação tempestiva da declaração da CPMF. Por conseguinte, o último dia útil
do mês subseqüente ao do trimestre em que ocorreram as operações que originaram a
obrigação acessória. Da leitura do auto, vê-se que o item que cuida das declarações
trimestrais ora sob exame, apenas engloba declarações anteriores à MP.
Especificamente, o item 003 se refere às declarações que deveriam ter sido
entregues em abril, julho e outubro, de 1997; janeiro, abril, julho e outubro de
1998; janeiro, abril, julho e novembro de 1999.
Destarte, considero que não há possibilidade de se exigir a multa prevista
naquela MP sobre os fatos geradores anteriores. Obviamente que não se trata de
aplicação do art. 106 do CTN, dado que não há hipótese menos gravosa para o
contribuinte. Assim, se se puder exigir alguma multa nos períodos anteriores a agosto
de 2000, deve encontrar esta multa base legal em outro dispositivo e não naquela já
tantas vezes citada MP.
E é de fato o que foi feito no auto de infração. Afirma o autuante, às fls. 06 e 16,
que o enquadramento legal da multa é o art. 11 do decreto-lei 1.968/82, mais
especificamente os seus §§ 2oe 3o.
Estes assim estão redigidos:
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar à Secretaria da
Receita Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros,
pagar ou creditar no ano anterior, bem como o imposto de renda que tenha retido.
§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário
padronizado pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

§ 2o Será aplicada multa em valor equivalente ao de uma ORTN para
cada grupo de vinte informações inexatas, incompletas ou omitidas, por mês de
atraso.
§ 3o Apresentada a informação fora do prazo e antes de qualquer
procedimento ex officio , ou se, após a intimação, for apresentada no prazo nela
fixado, a multa prevista no parágrafo anterior será reduzida à metade.
Vê-se que aí se define, de fato, uma multa fixa – 1 ORTN – para uma infração
também aí definida e que nada tem a ver com a hipótese da autuação. A multa
aqui tratada foi alterada pelo decreto-lei 2.065/83, passando a se aplicar também à
mera falta de entrega e no valor de 10 ORTN:
Art. 10. Os arts. 2o, 4o, caput , e 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro
de 1982, passam a vigorar com a seguinte redação:
...
"Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar à Secretaria da
Receita Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros,
pagar ou creditar no ano anterior, bem como o imposto de renda que tenha
retido.
§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário
padronizado aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2o Será aplicada multa de valor equivalente ao de uma ORTN para cada grupo
de cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas, apuradas nos formulários
entregues em cada período determinado.
§ 3o Se o formulário padronizado (§ 1o) for apresentado após o período
determinado, será aplicada multa de 10 ORTN, ao mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no parágrafo anterior.
§ 4o Apresentado o formulário, ou a informação, fora de prazo, mas antes de
qualquer procedimento ex-officio ou se, houver a apresentação dentro do prazo
nesta a intimação, esta fixado, as multas cabíveis serão reduzidas à metade."
As legislações citadas em complemento (leis 8.383/91 e 9.249/95) apenas
modificaram esse valor, adaptando-o a novos padrões monetários e índices de
correção monetária, mas não afetaram a hipótese básica de incidência da multa.
...
Já o art. 5o do Decreto-0lei 2.124 tem a seguinte redação:
Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da
obrigação principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da
legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
...
Sua leitura permite enxergar:
1.que a autorização é para o Ministro e não para o Secretário da Receita
Federal;
2. que o documento que informar a existência de crédito tributário (a
declaração) constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua
cobrança executiva.
Esta autorização legal, deferida ao Ministro, logo foi por ele repassada ao
Secretário da Receita Federal, por meio da Portaria MF 118/84.
Vê-se, desde logo, que estes são atributos próprios da DCTF, declaração
criada, esta sim, sob o abrigo deste decreto-lei e da sub-delegação ministerial.
Ora, a se aceitar o argumento (...), ter-se-ia que, já no momento da criação da
CPMF (1996), existia autorização legal, de mais de dez anos, para que sobre ela
também pudesse o Ministro de Estado da Fazenda – e, quiçá, o próprio
Secretário da Receita Federal – instituir obrigações acessórias; que o descumprimento
dessas obrigações acessórias já tinha penalidade específica prevista e que o
documento que a formalizasse teria as características de título executável.
Se assim o era, por que a Lei no 9.311 expressamente conferiu essa
atribuição ao Ministro? Mais, por que a Portaria MF 106 afirma-se fundada nesse
dispositivo e não no decreto-lei 2.124?
Por fim, se se baseia na própria lei 9.311, mantém-se válida a aplicação da
penalidade que está associada a descumprimento de obrigações acessórias
instituídas com base no decreto-lei?
Já se vê que parece um exagero pretender-se preencher uma lacuna legal –
a falta de previsão de multa na lei 9.311/96, que só veio a ser sanada com a MP 2037 –
recorrendo-se a um outro ato que nada tem a ver com a obrigação ali criada.
Em conseqüência, com respeito às declarações trimestrais cujos vencimentos
tenham se dado anteriormente à edição da MP 2037-21 forçoso é concluir que
não há penalidade prevista (...)
A reiteração desse entendimento levou ao cancelamento da multa relativa ao
primeiro trimestre de 1999.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

No mesmo voto proferido no recurso 132.443, abordei também a
exigibilidade de multa sobre as declarações mensais, chegando à mesma
conclusão, que trancrevo:
Passo agora a me ocupar das chamadas declarações de informações
consolidadas (DIC CPMF), de periodicidade mensal, e da Declaração de Não
Incidência, de periodicidade anual. Elas foram instituídas por Instruções
Normativas do Secretário da Receita Federal, ao abrigo da autorização conferida
no §1o do mesmo art. 11 da Lei 9.311/96.
A DIC foi instituída pela IN 49/98. Já a declaração de não incidência foi
instituída pela IN 67, de 14 de junho de 1999. Em ambas não consta qualquer
disposição acerca de multa pelo inadimplemento. Somente com o
disciplinamento dado, respectivamente, pelas IN 43 e 44, ambas de 2001, é que
passou a constar a expressa referência à multa tratada na MP 2.037.
Em decorrência, a decisão guerreada também repelira a aplicação de multa
relativamente às declarações mensais cujo vencimento ocorreu anteriormente a 25 de
agosto de 2000, o que também foi ratificado pela Câmara Superior.
Com essas considerações, negou o colegiado provimento ao recurso da
Fazenda Nacional para manter incólume a decisão de segunda instância
administrativa, sendo este o acórdão que me coube redigir.
[...]

Portanto, não há que se falar na obrigatoriedade de apresentação das declarações
da CPMF antes Medida Provisória no 2.037-21, de 25/08/2000, publicada no DOU de
28/08/2000. Deve, assim, ser mantido o acórdão recorrido.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa daquela por ela adotada, quanto ao Recurso de Especial interposto pela
Fazenda Nacional que trata em relação “à aplicação da multa decorrente da falta de entrega de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

Declarações de CPMF no prazo legal, para o período anterior ao advento da MP no 2.037, de
2001”, como passaremos a demonstrar.
Como relatado, a controvérsia cinge-se à questão da obrigatoriedade de
apresentação das declarações da CPMF, inclusive antes MP no 2.037-21, de 2000, publicada no
DOU de 25/08/2000, que estatuiu nova forma de cálculo para as multas por atraso nas
declarações da CPMF, com base no art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84 e na exigência da multa
por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 11 do Decreto-lei no 1.968, de 1982.
Portanto, no caso, a matéria sob discussão, trata de MULTA por atraso na entrega
de declarações da CPMF no período de abril de 1998 a agosto de 2000, com lançamento em
20/03/2002.
Em análise de Recurso Voluntário, a Turma julgadora deu provimento parcial ao
recurso para excluir a multa referente a períodos compreendidos até agosto de 2000, (período
anterior ao advento da MP no 2.037, de 2000), por entender que o Decreto-lei no 1.968, de 1982 e
o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, não davam amparo legal à exigência da referida multa. Veja-se
trecho reproduzido do voto condutor:

Pois bem. Essa matéria foi analisada recentemente por esta 3a Turma da CSRF, no
PAF no 16327.000837/2002-86, que resultou no Acórdão no 9303-010.190, de 12/02/2020, de
minha Relatoria, cujas razões de decidir, com as adaptações ao presente caso, passam a integrar
o presente julgado, para dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. Veja-se:
“(...) Preliminarmente, cabe ressaltar que temos dois tópicos do lançamento a
considerar neste debate jurídico:
(a) lançamento das multas relativas às declarações cujo prazo de entrega
ocorreu antes de setembro de 2000, e
(b) lançamento das multas relativas as declarações que deveriam ter sido
entregues posteriormente a outubro de 2000 e até janeiro de 2001.
Tal distinção faz-se necessária já que o regramento legal, quanto as multas por
não entrega de declaração de CPMF, foi sensivelmente alterado após outubro
de 2000, precisamente após a edição da MP n° 2037-2, de 25/08/2000 (e
reedições posteriores, convalidadas pelas MP's n° 2113-26 e 2158-33).
a) Das multas aplicadas antes de 25/08/2000 – base legal
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

Alega o Contribuinte que, antes da edição da MP no. 2.037-21, de 25/08/2000,
não havia previsão legal para aplicação da multa por atraso na entrega das
declarações trimestrais da CPMF, tampouco das Declarações Consolidadas
Mensais de CPMF (DIC).
Na decisão recorrida entendeu não ser possível tomar de empréstimo a
legislação do Imposto de Renda para fins de constituir multa pela não entrega
de Declaração de CPMF. Decidiu que, em relação ao período de abril/98 a
junho/00, não há como manter o lançamento uma vez que inexiste, na legislação
especifica, qualquer previsão de punição. "(...) Existia apenas, nos termos do
DL 2.124/84, a previsão de que o Ministro da Fazenda instituísse penalidades
para o descumprimento genérico de obrigações acessórias." Em continuidade,
afirma que o Ministro da Fazenda (MF) não tem competência para instituir
infração tributária, sob pena de afronta ao art. 112 do CTN.
Com todo respeito, entendo que não decidiu bem o Colegiado.. No que tange à
multa pela falta de entrega das Declarações de CPMF referente ao período de
abril/98 a junho/00, no Auto de Infração a fundamentação para essa exigência
está prevista inicialmente no art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 1982, que assim
dispõe:
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar a Secretaria da Receita
Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou
creditar no ano anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha retido.
§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário
padronizado aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2o. (...)
§ 3° Se o formulário padronizado (§1°) for apresentado após o período
determinado, será aplicada multa de 10 ORTN, ao mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no parágrafo anterior. (Grifei)
Há que ser observado ainda, mais adiante, a Lei no 9.779, de 1999, na redação
de seu artigo 16, que assim se mantém:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Também, no que se refere a este período, resta evidente que o Acórdão
recorrido não observou o art. 5°, §3°, do Decreto-lei n° 2.124, de 1984 (citado
no Relatório Fiscal, anexo ao Auto de Infração, fl. 10). Eis o teor da aludida
norma:
"Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator á multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do artigo 11 do
Decreto-lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1983, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto -lei n° 2.065, de 25 de outubro de 1983. (Grifei).
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

Observe-se que a argumentação de que os Decretos-lei se referem
exclusivamente ao Imposto de Renda é absolutamente equivocada. A simples
leitura do dispositivo acima demonstra sua aplicação genérica a todos os
tributos administrados pela RFB.
Portanto, o Decreto-lei n° 2.124, de 1984, trata, sim, de multa por
descumprimento de obrigação acessória relacionada a tributo federal, uma vez
que a CPMF, como se sabe, constitui inegavelmente um tributo federal.
A partir dessa autorização legal, o Ministro da Fazenda editou a Portaria n° 106,
de 1997, que instituiu a obrigação acessória de apresentar declaração de CPMF:
Art. 1° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, prestarão à
Secretaria da Receita Federal as seguintes informações sobre cada
contribuinte:
I – (...). (Grifei)
Art. 2o O disposto nesta Portaria aplica-se também as instituições de que trata o
art. 2°, inciso IV, da Lei n° 9.311, de 1996, no que se refere As operações
sujeitas ao pagamento da contribuição.
Art. 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização
para constituição de crédito tributário relativo a outras contribuições ou
impostos.
Assim, restaram aos contribuintes dos arts. 1o e 2o acima citados, obrigados a
declarar as informações da CPMF previstas na Portaria do MF, sob pena de
aplicação da multa prevista no art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 1982,
conforme determinado pelo art. 5°, §3°, do Decreto-lei n° 2.124, de 1984.
No §3o da art. 11 do Decreto-lei no 1.968, de 1982, com a redação dada pelo
Decreto-lei n° 2.065, de 1983, referia-se inicialmente apenas às informações
relativas ao Imposto de Renda. Entretanto, o art. 5° do § 3o do Decreto-lei n°
2.124, de 1984, que também fundamenta o lançamento, estendeu a aplicação
dessa penalidade para todos os tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF).
Assim, não houve desrespeito ao principio da legalidade como afirmado pela
Contribuinte. A obrigação acessória está prevista na "legislação tributária" e a
penalidade, em lei.
E mais. Entendo que não era necessária a previsão especifica de multa pelo
atraso na entrega da declaração de CPMF, pois a conjunção dos dispositivos já
permitia sua aplicação. As penalidades no direito tributário pátrio, não são
previstas especificamente em relação a cada tributo. Cito como exemplo as
penalidades previstas no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996 que têm aplicação
"geral" a todos os tributos administrados pela SRF.
Por fim, é de se ressaltar que, de fato, a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória depende, sim, de previsão legal. E, no presente caso, sua
previsão está inserida no Decreto-lei n° 2.124, de 1984 ("com força de lei"),
como acima reproduzido.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.638 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000138/2015-58

b) Das multas aplicadas após 25/08/2000 – base legal
O contribuinte, nesse período, também deixou de apresentar as declarações de CPMF.
Em razão disso, sofreu lançamento com base no art. 46 da Medida Provisória (MP) n°
2.037-2, de 25/08/2000 (convalidadas pelas MP's n° 2.113-26 e 2.158-33).
Tal regramento legal quanto as multas por não entrega de declaração de CPMF foi
sensivelmente alterado após outubro de 2000, e não restou margem para dúvidas em seu
texto.
Vejamos, então, o que dispõe o badalado art. 46 da MP no 2.037-21/2000:
Art. 46. O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da Lei n o
9.311, de 1996, sujeita as pessoas jurídicas referidas no art. 44 às multas de:
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas
ou omitidas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no inciso anterior, se o formulário ou
outro meio de informação padronizado for apresentado fora do período
determinado.
Parágrafo único. Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio, ou se, após a intimação, houver a apresentação dentro do
prazo nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade.
(...)”.(Grifei).
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento,
reformando-se o Acórdão recorrido, para que o lançamento seja restabelecido nessa matéria.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital